Tribunal: STF
Processo: MI 6422
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-09
Data de publicação: 2014-10-09

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO – REGULAMENTAÇÃO DO ART. 8º, § 3º, DO ADCT – REPARAÇÃO DE NATUREZA ECONÔMICA – ALEGADA INÉRCIA DO CONGRESSO NACIONAL – LEI Nº 10.559/2002 – INEXISTÊNCIA  DE LACUNA TÉCNICA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO INJUNCIONAL CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.